Tribunal: TJMT
Processo: 1003596-91.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1003596-91.2020.8.11.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Recorrido: EDVALDO PEREIRA DA SILVA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de indenização moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial. Alternativamente a redução do quantum indenizatório.
Recorrido que adquiriu passagem aérea para o trecho de Cuiabá/MT – Maceió/AL e sofreu atraso de 24 (vinte e quatro) horas no voo de volta em decorrência de manutenção emergencial da aeronave.
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
Configuração de falha na prestação de serviço que gera obrigação de indenização.
Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.
Recurso conhecido e Desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 084.538.094-02 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020